Tribunal: TJDFT
Processo: 0730063-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença coletiva, julgou parcialmente procedente a impugnação dos executados e determinou a expedição de RPV no valor de R$ 2.556,18 em favor da agravada.
2. A decisão impugnada rejeitou a preliminar de suspensão do feito com base no Tema 1169/STJ, reconheceu a validade dos cálculos apresentados pela parte exequente e determinou a aplicação da taxa SELIC para correção monetária a partir de dezembro de 2021, conforme EC 113/2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se há excesso de execução nos cálculos apresentados pela agravada; e (ii) estabelecer se é cabível a remessa dos autos à contadoria judicial para revisão dos cálculos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tema 1169/STJ não se aplica ao caso, pois o título executivo não é genérico e os valores podem ser apurados por simples cálculos aritméticos.
5. A base de cálculo deve excluir parcelas posteriores a abril de 2023, em razão da suspensão dos descontos previdenciários. Devem ser descontadas as diferenças pagas administrativamente nas rubricas 20735 DIF.GPS e 60735 DEV.GPS.
6. A correção monetária deve observar o INPC até dezembro de 2021 e, a partir daí, aplicar a taxa SELIC, conforme artigo 3o da EC 113/2021 e §1o do art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019.
7. A metodologia de aplicação da SELIC deve incidir sobre o valor consolidado, atualizado até novembro de 2021, acrescido dos juros de mora, conforme entendimento consolidado do TJDFT.
8. Não se verifica probabilidade do direito alegado pelo agravante nem risco de dano grave, razão pela qual é indeferido o pedido de efeito suspensivo.
9. Rejeita-se o pedido de condenação por litigância de má-fé, por ausência de dolo ou prejuízo à parte contrária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: " 1. A aplicação da taxa SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos da EC 113/2021, deve incidir sobre o valor consolidado atualizado até novembro de 2021 e os juros de mora. 2. A remessa dos autos à contadoria judicial é desnecessária quando os cálculos apresentados observam os limites do título executivo judicial”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 80, 85, § 8o, 995, parágrafo único, 1.007, § 1o, 1.019, I; EC 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1833764, 07437166420238070000, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, j. 13/03/2024; TJDFT, Acórdão 1828621, 07451871820238070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 06/03/2024.